Tribunal: TJMT
Processo: 1014737-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL N. 1014737-13.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ERLAN MICHEL PEREIRA LUCCA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 83179985):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU AGRAVO EM EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DE DECISÃO PROLATADA EM INCIDENTE DIVERSO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO BENEFICIADO COM REMIÇÃO EM FACE DA CONDIÇÃO DEGRADANTE A QUE ESTAVA SENDO SUBMETIDO – DECISÃO EM QUE SE APLICOU OS EFEITOS DE DECISÃO JÁ ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.
A remição de pena concedida ao reeducando, é efeito de decisão prolatada em incidente processual diverso do seu processo executivo de pena, a qual não foi combatida por qualquer via recursal em tempo hábil, operando-se, portanto, os efeitos da preclusão consumativa sobre a matéria, sendo, impossível a rediscussão, via recurso de agravo em execução, sob pena, de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica.”
Os embargos de declaração opostos em face do acórdão supracitado foram desprovidos, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – TEMA SUPOSTAMENTE NEGLIGENCIADO QUE FOI DEVIDAMENTE ABORDADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de algum dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que não demonstrada a alegada omissão no acórdão hostilizado, é forçoso reconhecer que os declaratórios devem ser desprovidos.
Embargos declaratórios desprovidos.” (Id. 89132496)
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 126 da Lei no 7.210/1984 (LEP), ao argumento de que “a decisão que autoriza remição a qualquer apenado não possui a capacidade de fazer coisa julgada material, por força da cláusula rebus sic stantibus, que sempre a condiciona à verificação pragmática das condições legais previamente estabelecidas; não se trata, portanto, de um direito adquirido, mas de mera expectativa de direito”, razão pela qual “admitir a remição por condições insalubres do estabelecimento prisional, tal como pretendido pela defesa e indevidamente chancelado pela decisão agravada, implica, necessariamente, em estabelecer ofensa direta ao princípio da legalidade, por inexistir expressa previsão legal nesse sentido.” (Id. 93123498)
Recurso tempestivo (Id. 93323998).
Contrarrazões (Id. 97957459).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao Agravo Regimental Criminal, consignou que:
“Da análise destes autos, constata-se que a verdadeira intenção do Ministério Público é a rediscussão de matéria alcançada pela coisa julgada, pois, ainda, que pretenda esconder a sua real intenção, a matéria em debate no referido agravo em execução de pena trata-se de remição da pena, decorrente da situação degradante em que o reeducando era mantido, uma vez, que aponta inconstitucionalidade da decisão respectiva e desrespeito aos princípios da individualização das penas e da separação dos poderes.
Em outras palavras: o agravante busca afastar os efeitos da decisão prolatada nos autos do Incidente n. 2786-91.2015.811.0007 (código 125665) pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, em cujo feito, o tema foi amplamente debatido, conforme foi consignado na decisão objurgada, em que, as partes puderam apresentar seus argumentos e requerer as provas que entendessem necessárias.
(...)
Logo, da mesma forma que no agravo em execução de pena em alusão, este agravo interno pretende seja aberta a possibilidade de rediscussão de matéria alcançada pelo manto da coisa julgada.
Sem razão, no entanto, o Ministério Público, porquanto não tendo se insurgido contra decisão prolatada pelo juízo das execuções penais no já citado Incidente n. 2786-91.2015.811.0007 (código 125665), que estabeleceu a remissão de 7 (sete) para cada 1 (um) dia em condição calamidade, não cabe sua discussão por via oblíqua, eis que, como dito alhures, a matéria se encontra preclusa, não havendo como se falar em nova apreciação, sob pena de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica.
Posto isso, considerando que o agravante não trouxe nenhum elemento de convicção capaz de modificar o posicionamento adotado pela juíza convocada Glenda Moreira Borges na decisão unipessoal reprochada, em que se extinguiu monocraticamente o agravo em execução de pena em referência, sem resolução do mérito, nego provimento ao vertente agravo interno deduzido pelo Ministério Público.” (Id. 84611450).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 126 da Lei no 7.210/1984 (LEP), sustenta a recorrente que “merece reforma o v. Acórdão recorrido que manteve a decisão monocrática de reconhecimento da existência de coisa julgada material sobre a remição debatida no Agravo em Execução Penal de origem e que, equivocadamente, extinguiu aquele recurso sem exame do mérito.” (Id. 93123498)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito ao recurso com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça